Tribunal: CARF
Processo: 10680.909538/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado no processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido, em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições de bens e serviços utilizados em benfeitorias de imóveis utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909538/2012-75
ACÓRDÃO
3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL MINERIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre as indumentárias e locação de mão de obra
terceirizada para ser empregado no processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos
os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo
ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles
terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País e terem sido, em regra, tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de
depreciação as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
2
incorporados ao Ativo Imobilizado, mas desde que utilizados na produção,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS
NAS
ATIVIDADES
DA
EMPRESA.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de
depreciação as aquisições de bens e serviços utilizados em benfeitorias de
imóveis utilizados nas atividades da empresa, observados os demais
requisitos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os requisitos legais para o aproveitamento do
crédito das Contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes a: (i) serviços de
sondagem/geologia; (ii) alugueis de caminhões pipa e equipamentos topográficos; e (iii) encargos
de depreciação relativos a bens imobilizados dos vergalhões nervurados; e, II) pelo voto de
qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário em relação ao(s): (i) serviços de
sinalização; (ii) serviço de operação de locomotiva; e (iii) serviços de manutenção de balanças,
pesagem, etc, vencidas, neste item II), as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(relatora) e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor em relação ao item II) o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira
Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luís Cabral.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
3
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a mercado externo, auferidos no 4o
trimestre de 2009. A esse crédito a contribuinte vinculou Declaração de Compensação.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por meio do
despacho decisório de fl. 109, com base no Relatório Fiscal e planilhas às fls.
02/81 do Processo no 10010.009402/0313-18, bem como nos demais documentos
a ele acostados, reconheceu o direito creditório conforme descrito no quadro
abaixo. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada
parcialmente a compensação declarada.
3. No Relatório Fiscal, o auditor fiscal informa o seguinte:
Trata-se de fiscalização com o objetivo de apurar os direitos creditórios de COFINS
e PIS Não Cumulativos relativos ao período JANEIRO DE 2008 a DEZEMBRO DE
2011, (...)1o Trimestre de 2008 e o 4o Trimestre de 2011, bem como as intimações
desta fiscalização, respostas e documentos apresentados pelo contribuinte,
inclusive cópias digitais de várias notas fiscais e contratos relativos a glosas de
créditos efetuados nesta fiscalização.
(...)Segundo seus dados cadastrais junto a Receita Federal do Brasil, o sujeito
passivo é Sociedade Anônima Fechada (Natureza Jurídica: 205-4), e se dedica à
'Extração de minério de ferro' (CNAE-Fiscal 07.10-3/01), tendo entregado as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do quatriênio
fiscalizado pelo Lucro Real, e a DIPJ 2008, com base no Lucro Presumido.
(...)O minério de ferro em bruto, tanto de sua própria extração (da Mina de Casa
de Pedra e da Mina do Engenho), como o adquirido de terceiros, é encaminhado à
usina de beneficiamento onde é processado, gerando os seguintes produtos que
são comercializados pela Namisa: Sinter Feed ITM, Concentrado CMAI,
Concentrado ITFG.
As atividades de extração e beneficiamento de minério de ferro são desenvolvidas
em
Congonhas/MG,
CNPJ
08.446.702/0001-05;
Itabirito/MG,
CNPJ
08.446.702/0008-81; Ouro Preto/MG, CNPJ 08.446.702/0005-39; e Rio
Acima/MG, CNPJ 08.446.702/0006-10.
I - DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE:
(...)O ponto central da auditoria fiscal foi investigar se os créditos utilizados
estavam de acordo com os artigos 3o das Leis n° 10.637, de 30/12/2002, e n°
10.833, de 29/12/2003, regulamentados pelas Instruções Normativas SRF n° 247,
de 21/11/2002, c n° 404, de 12/03/2004:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
4
(...)II - DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS:
A ciência do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, de 26/04/2012, foi
dada por via postal com aviso de recebimento datado 03/05/2012. Foram
solicitados os atos societários da empresa, arquivos digitais de Notas fiscais de
entradas e saídas, demonstrativos de apuração das bases de cálculo nos quais se
baseou o contribuinte no preenchimento dos DACON, demonstrando os valores
que compõem cada linha dos DACON enviados, detalhando por nota fiscal e conta
contábil a composição dos créditos mensais apurados conforme o regime da não-
cumulatividade do período, memória de cálculo dos valores de crédito objeto de
pedido de compensação/ressarcimento de PIS e COFINS efetuados com base na
Instrução Normativa n° 900/2008, relacionados aos PER/DCOMP's relativos ao
período, demonstrativos dos encargos de depreciação, descrição do processo
produtivo da empresa, informando os principais insumos utilizados em cada
etapa, demonstrativo detalhado dos Despachos de Exportações, cópias dos
contratos relativos a locações de prédios, máquinas e equipamentos e despesas
de armazenagem e fretes na operação de venda, cópias de documentos uma
operação completa de exportação, e relação de todos os estabelecimentos da
empresa, operantes ou inoperantes.
A fiscalizada respondeu parcialmente em 23/05/2012 e 14/06/2012. Mediante
ciência pessoal em 27/06/2012, do TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL, foi
reintimada a apresentar o restante, o que foi feito em 06/07/2012 e em
11/07/2012.
No TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL de 23/07/2012 (aviso de recebimento datado
26/07/2012), foi intimado a apresentar 'Relação de todos os fornecedores (nome e
CNPJ) que emitiram notas fiscais sob o Regime Especial de Suspensão das
contribuições para o PIS e COFINS, conforme Ato Declaratório Executivo N° 74, de
30/10/2008 (DOU 3/11/2008), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo
Horizonte/MG, e que serviram de base para apuração de créditos no período
fiscalizado, bem como, cópia de todas as 'declarações' aos fornecedores,
efetuadas de acordo com o artigo 8o da Instrução Normativa SRF n° 595, de
27/12/2005'; 'Informar na relação solicitada no item anterior, a partir de que data
tais insumos/serviços foram fornecidos ao contribuinte sob Regime Especial de
Suspensão', e a ́Reapresentar os demonstrativos, acrescentando coluna,
informando para cada Nota Fiscal relacionada como crédito, a expressão "ADE
74/2008", declarando, desta forma, que está sob o Regime Especial de
Suspensão'.
Foi nesta intimação também intimado a, com relação aos 'créditos sob a rubrica
"Fretes", a desdobrar por nota fiscal (nome e CNPJ do emitente, data de emissão,
número da nota fiscal, valor, CFOP), descrição da natureza/tipo do insumo/crédito
e emprego do bem em função do processo produtivo, ou seja, finalidade, origem
e destino do respectivo transporte ́. Foi ainda solicitado a descrever a natureza de
créditos tais como: Transporte de materiais - frete bagageiro/Compra de materiais
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
5
de uso e consumo' e a apresentar demonstrativo detalhado de apuração do
'Credito Presumido - Estoques'.
(...)O sujeito passivo apresentou Relação dos fornecedores que emitiram notas
fiscais sob o Regime de Suspensão de PIS/Cofins, e 'declarou que os
demonstrativos de crédito anteriormente enviados, solicitados no item 3 da
Intimação de 26/04/2012, referentes à abertura dos créditos de insumos e fretes
com base no preenchimento da DACON, não englobam as aquisições de
fornecedores que emitiram notas fiscais sob o Regime de Suspensão de PIS e
COFINS conforme ADE n° 74/2008. Desta forma, o saldo do crédito detalhado
nestes demonstrativos, representa somente as aquisições passíveis de tomada de
crédito, excluindo-se as aquisições com suspensão. ' No TERMO DE REINTIMAÇÃO
FISCAL n° 02 de 10/10/2012 (ciência pessoal), foi novamente reintimado a
apresentar os arquivos digitais de documentos fiscais do período, gerados e
devidamente validados pelo Sistema de Validação de Arquivos Digitais (SVA); estes
arquivos foram finalmente entregues em 17/10/2012.
O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 02 de 22/10/2012 (AR datado 25/10/2012),
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 03 de 21/11/2012 (ciência pessoal), e o TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 4 de 21/01/2013 (AR datado 24/11/2012) foram
satisfatoriamente atendidos pela fiscalizada e se destinaram a inquirir junto ao
sujeito passivo, informações e esclarecimentos adicionais sobre Receitas da
atividade e financeiras, bem como a descrição da natureza de vários créditos
específicos informados nas planilhas apresentadas, sua forma de sua utilização no
processo produtivo, inclusive apresentando cópias digitais das respectivas Notas
Fiscais.
III - DA ANÁLISE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS:
Com o objetivo de comprovar seu direito ao ressarcimento pleiteado, o sujeito
passivo apresentou a esta fiscalização os seguintes demonstrativos mensais
relativos ao quatriênio fiscalizado:
- Apuração do PIS e COFINS conforme as DACON's, seu desdobramento com
relação às Receitas auferidas (Receitas Tributadas, Alíquota Zero, Isentas e
Exportação) e créditos;
- Apuração dos créditos por linha das DACON's, e descontos;
- Desdobramento por Nota Fiscal e conta contábil, das Receitas e créditos por
linha das DACON's, Fretes, Apuração da Depreciação e Abertura do Imobilizado
depreciado a partir de Abril de 2008;
- Apuração do Rateio Proporcional às Receitas de Exportação e Mercado Interno;
- Apuração do Ressarcimento a partir da consolidação dos débitos e rateio dos
créditos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
6
Cópias digitais de vários créditos (notas fiscais e contratos) foram também
apresentadas conforme solicitação expressa da fiscalização com sua justificativa
para pleitear estes créditos.
Assim sendo, a auditoria fiscal consistiu basicamente em cotejar as DACON's com
os demonstrativos e documentos apresentados sob intimação e a Escrituração
Contábil Digital (SPED) de 2008 a 2011, bem como, analisar cada crédito
informado a luz da legislação vigente, com relação a cada planilha apresentada
pelo contribuinte para cada ano:
COMPOSIÇÃO LINHA 2 FICHA 06 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS,
COMPOSIÇÃO LINHA 3 FICHA 06 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO,
COMPOSIÇÃO LINHA 4 FICHA 06 - DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSIÇÃO
LINHA 6 FICHA 06 - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS,
COMPOSIÇÃO LINHA 5 FICHA 06 - DESPESAS ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE
PES.JUR.
COMPOSIÇÃO LINHA 2 e 7 FICHA 06 - DESPESAS COM FRETES, COMPOSIÇÃO
LINHA 19 FICHA 06 - CRÉDITO PRESUMIDO RELATICO ESTOQUE ABERTURA.
ABERTURA IMOBILIZADO - ITEM 5 do TERMO DE INTIMAÇÃO N° 02 DE
22/10/2012 CONTROLE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE AQUISIÇÕES DE
ATIVO IMOBILIZADO
Releva esclarecer que geram direito a créditos apenas os gastos que se
enquadrarem como insumos ou que estejam expressamente previstos na
legislação acima referida.
O resultado deste trabalho procurou seguir a mesma sistemática utilizada pelo
contribuinte, agregando as 'GLOSAS' de créditos efetuadas pela fiscalização nas
seguintes planilhas:
GLOSAS - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (2008 e 2009)
GLOSAS - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (2008 e 2009)
GLOSAS - DESPESAS COM FRETES (2008 a 2011)
GLOSAS - IMOBILIZADO adquirido nos anos 2008 a 2011 APURAÇÃO DE GLOSAS
DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO (depreciação)
Nas planilhas CONSOLIDAÇÃO E APURAÇÃO DE GLOSAS DE PIS E COFINS, apura-se
a soma das glosas de cada uma destas planilhas de créditos, o que pelas alíquotas
de PIS e COFINS, resulta nas glosas das respectivas contribuições.
As glosas assim apuradas são transportadas para a planilha 'Apuração dos
DIREITOS CREDITÓRIOS do PIS' e 'APURAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS do
COFINS', resultando os 'Créditos apurados pela fiscalização antes do RATEIO e
DEDUÇÕES', sobre os quais aplicam-se os mesmos coeficientes de rateio utilizados
pelo contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
7
Após as deduções em conformidade com o §1° do artigo 6o da Lei n° 10.833, de
2003 e o §1° do artigo 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e artigo 17 da Lei n° 11.033,
de 21/12/2004, chega-se ao resultado final mensal em cada uma destas planilhas,
de:
- Direito Creditório - PIS (COFINS) MERCADO INTERNO após deduções -
Disponibilizado para RESSARCIMENTO', e - Direito Creditório - PIS (COFINS)
EXPORTAÇÃO - Disponibilizado para RESSARCIMENTO'.
A seguir, passa-se a analisar os itens glosados, conforme acima descrito, a luz da
legislação vigente.
III-1 GLOSAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (2008 e 2009)
O artigo 3o, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e o artigo 3o, II, da Lei n° 10.833, de
2003, permitem que 'a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a ... II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda'.
O artigo 66, I, b.2, da IN SRF n° 247/2002, (redação dada pela IN SRF 358/2003) e
o artigo 8o, I, da IN SRF n° 404/2004, definem serviços utilizados como insumos
como sendo os 'utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda ́ e 'prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto'.
Portanto devem ser glosados os seguintes serviços que estejam em desacordo
com a definição de insumo, ou seja, que não são aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto ou venda, vez que não tem ação direta sobre
a produção: 
Serviços de geologia, topografia, sondagem, aterro, e terraplenagem, sob as
descrições seguintes:
Serviços de Amostragem de Mina (Nov/2008)
Serviço de Controle Tecnológico de Solos, Serviço de Controle tecn de solos, Cont
Tec Solos/ST/SECB, Cont Tecnológico de solos, Serv. Contr. Tec. Solo, Serv. de
Cont Tecn (Abril a Novembro/2008, Janeiro/2009)
Contratação serviço de aterro compactado (Setembro a Novembro/2008)
Drenagem superficial p/ proteção taludes (Maio, Novembro /2008, e
Janeiro/2009)
Levantamento Planialtimétrico (Agosto a Novembro/2008; Janeiro/2009)
Serv.Cons.Mapeamento/Modelagem Geológica (março a setembro/2008)
Serviço de Medição Topográfica de pilhas (Julho, Setembro, Outubro/2008,
Janeiro/2009)
Serviço de terraplenagem (Maio/2008)
Serviço Topográfico Barragem (Abril/2008)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
8
Serviços de Topografia, Ser. de Topografia (Julho e Set 2008)
Serviço de sondagem - CFM (abril a junho, outubro a novembro/2008, junho,
agosto, setembro/2009)
Serviços de Sondagem (Julho a Setembro e dezembro/2008, fevereiro, abril/2009)
Serviços de Sondagem (Mista) (Outubro e Novembro/2008)
Serviço de Sondagem Calamb (julho/2009)
Serviços de Sondagem Rio Acima (abril a julho/2009)
Serviço de Sondagem Geológica (outubro e novembro 2009)
Serv. espec. em sondagem e inst. de PZ (dezembro/2009)
Sondagens e Ensaios (fevereiro/2009)
Serviços de Supressão de vegetação (Maio/2008)
Serviços de Geologia (Abril/2008)
Compactador de Solo (Agosto/2009)
Prestação de Serviços/ Geo-Graphos Engenharia e Consultoria Ltda (abril/2009):
descrito na resposta como: 'Serviços de engenharia especializada para controle de
barragens de contenção de rejeito de minérios gerados pelas instalações de
tratamento de. São medições do volume de material, acompanhamento técnico
da disposição dos rejeitos, emissão de relatórios das barragens da mineração'.
Prestação de Serviços/ Prospecsolos - Geologia e Sondagens Ltda (março/2009):
informado como 'Serviços de sondagens, testes de equalização e instalação de
piezômetros (aparelhos que medem a segurança das barragens de rejeitos de
minérios) executados nas barragens de rejeitos. Serviços de engenharia para
controle das barragens de rejeitos oriundos das plantas de tratamento de
minério'. 
Serviços de Apontador e Sinaleiro Transporte (CNPJ 00.385.735/0001-80,
janeiro a dezembro/2008) e Prestação de Serviço de Sinalização (janeiro,
junho/2009), Serviço de apontador transporte de minério (Janeiro, Abril a
Outubro/2009), Serviços de apontamento de viagens (fevereiro, abril, julho/2009)
definidos em resposta apresentada em 31/01/2013 como 'Serviços de apoio
operacional para apontamento de viagens de caminhões e serviços de sinalização
de viagens de caminhões utilizados para transporte de Minério bruto nas áreas
internas da mineração. O apontador controla as viagens dos caminhões para
efeito de controle da produção. A sinalização ocorre no momento em que os
caminhões descarregam o minério nos estoques, caso em que o sinalizador
posicionado nas rampas, dá instruções para que o caminhoneiro possa fazer as devidas m
Calibração de Balanças (Abril/2008), Serviço de Manutenção em Balanças (Abril
a Nov/2008, Janeiro e Fevereiro/2009), Manutenção Corretiva pesagem balança
(Janeiro/2009)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
9 
Serviço de Limpeza de Vias Pavimentadas (Agosto a Nov/2008,
Fevereiro/2009), e Serviços de Calçamento Urbano (Setembro a Novembro/2008),
Mobilização para Transferência Materiais (Agosto/2009), Montagem e
Desmontagem de Andaimes (outubro/2009) 
Serviço de engenharia de barragens / e Serv. de Eng. Esp. de barragem (julho a
novembro/2008, fevereiro/2009). 
Serviço de Gerenc. Planejamento e Superv. Projeto (abril/2009), Serviço de
Assistência Técnica (agosto, setembro, novembro/2009) 
Serviço de Operação da Locomotiva (dezembro/2009) 
Serviços de Concretagem (fevereiro/2009) 
Serviço de Socaria Niv. e AL Mecanizado (dezembro/2008): definidos em
resposta apresentada em 31/01/2013 como 'Serviços de socaria (compactar as
britas no leito da ferrovia), nivelamento e alinhamento mecanizado (chamado
correção geométrica) nas linhas férreas dos terminais de carregamento de
minério (terminal de Embarque de Casa de Pedra e TFI - Terminal de Embarque
Itacolomy)'. 
Serviços de Manobras no TECAR (CNPJ 01.417.222/0005-09) (setembro a
novembro/2008): definidos em resposta apresentada em 31/01/2013 como
'Serviços de sinaleiros por ocasião de manobras ferroviárias dos trens para as
descargas de minério no pátio do Terminal de Embarque (TECAR) no Porto de
ltaguaí'.
Serviços de Engenharia Especializada (04.165.824/0001-72): definidos como
'serviços de engenharia geotécnica (Maio a Novembro/2008) que consiste no
acompanhamento e controle das condicionantes do licenciamento, controle
técnico na formação das pilhas de estéril, sistema de drenagem superficial,
monitoramento da instrumentação e demais suportes técnicos necessário à
Gerência de Infra-estrutura e Meio Ambiente da mineração, bem como Serviços
de controle tecnológico de solos, dos trabalhos relativos a projetos e execução
das obras das barragens e empilhamento de finos de minério; por fim, tratam-se
ainda de Serviços de engenharia para controle das barragens de rejeitos oriundos
das plantas de tratamento de minério'. 
Serviço de lonamento/enolamento e deslonamento de caminhões (abril a
junho, agosto, setembro a dezembro/2008, e janeiro, fevereiro, maio, julho a
outubro, dezembro/2009): definidos como 'proteção na parte superior da carga
com lona resistente, devidamente fixada, deforma a impedir derrame de carga
sobre via ou seu arremesso sobre terceiro', 'obrigação determinada pelo
Ministério Público, mediante ação judicial'. 'Os caminhões que transportam
minério diretamente das frentes de lavra precisam ser cobertos com lonas a fim
de evitar derrame de material quando transitam pelas rodovias estadual e federal ́.
Sondagem Rotat. Grão Mogol e Sondagem Rotativa Diamantada
Testemunha (06.188.265/0001 -41) (Outubro e Novembro/2008): 'Prestação de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
10
serviços de sondagens nas jazidas da Namisa; os serviços são executados com
sondas que perfuram o solo, retirando amostragem dos minérios com a finalidade
de avaliação da quantidade e qualidade de minério existente na jazida'. 
Prestações
de
Serviços
(março/2009):
'Serviços
de
sondagens
(01.857.488/0001-30), testes de equalização e instalação de piezômetros
(aparelhos que medem a segurança das barragens de rejeitos de minérios)
executados nas barragens de rejeitos; serviços de engenharia para controle das
barragens de rejeitos oriundos das plantas de tratamento de minério'. 
Serviços
de
Engenharia
e
Serviços
de
Engenharia
Especializada
(Setembro/2008) (04.165.824/0001-72): 'Serviços de Engenharia Geotécnica que
consiste no acompanhamento e controle das condicionantes do licenciamento,
controle técnico na formação das pilhas de estéril, sistema de drenagem
superficial, monitoramento da instrumentação e demais suportes técnicos
necessário à Gerência de Infra-estrutura e Meio Ambiente da mineração, 'Serviços
de controle tecnológico de solos, dos trabalhos relativos a projetos e execução
das obras das barragens e empilhamento de finos de minério; Serviços de
engenharia para controle de barragens de rejeitos; Serviços de medição
topográfica'. 
Prestações de Serviços (março/2009) (04.165.824/0001-72): 'Serviços de
engenharia especializada para controle de barragens de contenção de rejeito de
minérios gerados pelas instalações de tratamento; são medições do volume de
material, acompanhamento técnico da disposição dos rejeitos, emissão de
relatórios das barragens da mineração'. 
Estrutura de Planta de Desaguamento e Fornecimento de Aço da Dinaço e
Cemaço:
No item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 4, o contribuinte foi intimado a
'Justificar por que razão os bens relacionados a seguir, informados como créditos
na planilha de 'SERVIÇOS' de 2009, foram informados como prestação de serviços
e não foram ativados; informar a vida útil destes bens:
2.1 "Estrutura planta desaguamento": informados como 'Estruturas metálicas
para instalação da Planta Desaguadora', adquiridas em abril de 2009 da Industria
Mecânica Irmãos Corgozínho Ltda, CNPJ 18.689.125/0002-17 2.2 "Fornecimento
de Aço - Dinaço", e "Fornecimento de Aço - Cemaço": informados como 'chapas
de aço para o conjunto estrutural e mecânico da planta de Separação Magnética'
(CNPJ 's Fornecedor 22.060.065/0001-65 e 04.565.265/0003-50, planilha de
'Serviços', de fevereiro de 2009).' A empresa respondeu em 08/02/2013 que 'de
fato, tomou os créditos referentes à "Estrutura de Planta de Desaguamento" e ao
"Fornecimento de Aço da Dinaço e Cemaço" informados na planilha "SERVIÇOS'-
de 2009, como serviço e não como ativo imobilizado. Porém, vale ressaltar que o
este crédito é válido, pois tanto a estrutura de planta de desaguamento, quanto o
fornecimento de aço estão estritamente ligados ao processo produtivo da
empresa, conforme já informado pela Intimada em resposta protocolizada no
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
11
início de dezembro/2012'. No entanto, não informou a vida útil destes bens
conforme intimado.
Ocorre que o contribuinte não poderia ter incluído entre os insumos, bens com
vida útil maior que um ano que devessem ser imobilizados, a luz do artigo 301 do
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999):
'O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não
superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-lei n". 1.598, de 1977. art. 15, Lei ne.
8.218, de 1991, art. 20, Lei n°. 8383, de 1991, art 3o., inciso 11, e Lei n". 9.249, de
1995, art. 30) '. 
PPE Fios Esmaltados S.A - fevereiro/2009 (fita de alumínio) CNPJ
62.255.682/0001-30 O sujeito passivo assim descreveu este item, descontado
como crédito em fevereiro/2009, a título de Serviços Prestados Utilizados como
Insumos: 'Trata-se de material elétrico constituído por fios de Alumínio de seção
circular ou retangular isolados com fibras, utilizados em Transformadores,
Motores Elétricos, para tração dos diversos equipamentos da instalação de
tratamento de minério denominada Concentração Magnética'.
Da mesma forma que o item anterior (Estrutura de Planta de Desaguamento e
Fornecimento de Aço da Dinaço e Cemaço), tratam-se de despesas que deveriam
ser ativadas de acordo com o artigo 301 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999
(RIR/99), e, portanto, não geram crédito. 
Serviços de Operação Portuária (outubro/2008):
No item 6 do Termo de Intimação Fiscal n° 4, o contribuinte foi intimado a
'apresentar cópias digitais das Notas Fiscais do período, relativos aos Serviços de
Operação Portuária, pagos a Companhia Portuária Baia de Sepetiba, CNPJ
72.372.998/0004-09, e descreve-los detalhadamente em função de sua natureza,
finalidade e aplicação na produção'.
O contribuinte respondeu que: 'Trata-se de serviço de armazenagem de minério
de ferro no Porto de Sepetiba, nos termos de contrato portuário, ou seja, todo o
trabalho de recebimento do minério no porto, manuseio, armazenamento e carga
no navio, estão suportados por este serviço contratado. Trata-se de apenas do
embarque relativo ao Navio Global Winner realizado em 06.01.2008 de
152.775,00 toneladas de minério sinterfeed.feito no Porto de Sepetiba, conforme
nota fiscal de exportação n° 0008 de 06.01.2003. Vale ressaltar ainda que os
serviços portuários referem-se ao contrato que foi celebrado com a CFM - Cia de
fomento Mineral, empresa que foi incorporada pela Nacional Minérios. A
apropriação destes créditos é feita com base no artigo 39, IX da Lei i0.833/2002,
que permite o desconto dos créditos relacionados a armazenagem da mercadoria
(estendido para o PIS pelo artigo ¡5 da Lei n9 10.833/2002).' Com efeito, a partir
de 1°/2/2004, de acordo com a Lei n° 10.833/2003, artigos 3o, IX, 93,I, e 15,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
12
conforme redação dada pelo art. 21 da Lei n° 10.685/2004, é admitido o crédito
sobre ́armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor'.
No entanto a cópia digital apresenta da Nota Fiscal de RS 2.589.718,06, refere-se
a 'valor correspondente a serviço de embarque' e o contrato, a 'serviços de
operação e movimentação portuária de minério de ferro, compreendendo
descarga de vagões ferroviários, empilhamento, manuseio, quando necessário, e
carregamento nos navios'.
Tais serviços não estão expressamente referenciados no dispositivo legal invocado
pelo contribuinte, e, portanto não geram direito a crédito das contribuições.
Portanto, os serviços descritos no item III-1, detalhados nas planilhas GLOSAS-
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (COMPOSIÇÃO LINHA 3 FICHA 06) de 2008
e 2009, não geram direito a crédito de PIS/COFINS.
(...)III-3 GLOSAS - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06) (2008 e 2009)
É patente que o inciso IV dos artigos 3°s. das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e
alterações posteriores, restringiu o desconto de alugueis aos 'aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa', não permitindo o desconto de créditos provenientes de:
Locação de Veículos, locomotiva, e Caminhão Pipa Locação de banheiro químico,
e de cabines e cabines sanitárias Locação de Torre de Iluminação Locação de
Compactador de Solo Locação de Bombas Locação de Equipamento Topográfico e
para Construção Assim, caso os pagamentos das despesas de aluguéis, acima
listadas e detalhadas nas planilhas GLOSAS - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E
EQUIPAMENTOS (COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06) de 2008 e 2009 pudessem ser
considerados na apuração do crédito, esses constariam previstos na legislação
que rege a matéria. No entanto, não há previsão legal para apuração do crédito
em relação ao valor dos aluguéis de veículos utilizados nas atividades da empresa.
Sobre a matéria, vejamos a ementa da Solução de Consulta N° 217 de 29 de Junho
de 2009, DISIT/SRRF/8aRF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ementa: COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO. Consideram-
se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços ou na fabricação de bens
destinados a venda. O termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica,
que efetivamente sejam aplicados ou consumidos diretamente na prestação do
serviço da atividade-fím ou na fabricação de bens destinados à venda. DESPESAS
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
13
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. As despesas de aluguéis de veículos não geram
direito ao crédito da Cofins por falta de previsão legal.
III-4 GLOSAS DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO De
acordo com o artigo 1o da Medida Provisória n° 428, de 12/05/2008, convertida
na Lei n° 11.774, de 17/09/2008:
(...)Portanto, não geram créditos os ativos adquiridos antes de 13/05/2008,
apurados pelo contribuinte à taxa de depreciação de 1/12 ao mês.
Também não se enquadram no texto legal como 'máquinas e equipamentos,
destinados à produção de bens', os ativos:
(...)Ativos adquiridos em 2009 - GLOSAS:
- Ativos adquiridos em 2009 cuja utilização no processo produtivo foi justificada
como sendo destinados para:
[item reproduzido no Voto] (...)IV - CONCLUSÃO:
(...)Concluindo, os créditos trimestrais a serem reconhecidos para fins de
ressarcimento/compensação referentes ao MERCADO INTERNO e a EXPORTAÇÃO
no período compreendido entre o 1o Trimestre de 2008 e o 4o Trimestre de 2011
correspondem aos valores consolidados na planilha 'Créditos PIS / COFINS -
Disponíveis para RESSARCIMENTO -TRIMESTRAL' a seguir:
(...)
4. Cientificada da decisão em 19/05/2014 (fl. 111), em 13/06/2014 a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/27, na qual, de início,
também aponta que o Processo no 10010.009402/0313-18 contém os
fundamentos que motivaram as glosas procedidas fiscalização, bem como toda a
documentação apresentada pelo contribuinte para atendimento dos Termos de
Intimação Fiscal. Alega que a fiscalização indevidamente efetuou glosas
referentes a (i) custos com aquisição de serviços prestados por pessoa jurídica; (ii)
aquisições de ativo imobilizado e (iii) despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos.  Tece comentários sobre a definição de insumo para a legislação do PIS e
à luz da lei, doutrina e jurisprudência e afirma que a decisão combatida restringiu
o alcance do conceito de insumo, aplicando, subsidiariamente, a legislação do IPI
(Instrução Normativa n° 247/2002, artigo 66; e Instrução Normativa n° 404/2004,
artigo 8o). Transcreve doutrina, ementas de decisões do CARF e do STJ.  Quanto às glosas d

A Autoridade Fiscal decidiu glosar os créditos de PIS tomados pela Requerente
para o 3o trimestre de 2009 com a justificativa de que os serviços apenas
gerariam créditos se aplicados diretamente sobre a produção. A conclusão tomou
por base as Instruções Normativas utilizadas para restringir o conteúdo e o
alcance do conceito de insumo.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
14
No entanto, conforme antes estudado não cabe a interpretação restritiva utilizada
pelo Agente Fiscal, pois o que importa para a verificação se determinada
mercadoria ou determinado serviço é insumo para fins de crédito de PIS/COFINS é
a sua referibilidade - direta ou indireta - à atividade da empresa.
De acordo com o exposto no tópico anterior - e que vale reforçar novamente - a
doutrina e jurisprudência atual do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF tem entendido que insumo é (i) todo bem ou serviço essencial e necessário à
realização/produção de outro bem ou serviço; (ii) definido como tal a partir da
integração deste bem ou serviço como fator de produção empregado, direta ou
indiretamente, em determinado processo produtivo; e (iii) que a ele esteja
associado de maneira que, uma vez suprimido, dificulte ou até mesmo torne
inviável o regular exercício do objeto econômico escolhido pela pessoa jurídica.
No caso, a Autoridade Fiscal glosou o crédito relativo a serviços essenciais à
Requerente e sem os quais provavelmente sofreria grave solução de continuidade
em sua atividade produtiva.
Foram glosados para o 3o trimestre de 2009 os serviços de Sondagem;
Apontamento de viagens; Manutenção de Balanças; Enlonamento e
Deslonamento; Compactador de solo; Assistência Técnica; Mobilização para
Transferência de Materiais; Apontador Transporte de Minério, listados pela
Autoridade Fiscal no Relatório Fiscal do processo de fiscalização n°
10010.009402/0313-18.
Ora, tais serviços são essenciais e necessários ao desenvolvimento da atividade
econômica da Requerente de modo que Requerente amplamente impugna todas
as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal e passa a demonstrar, para alguns dos
itens, a essencialidade à sua atividade.
Os serviços de sondagem estão ligados à pesquisa da composição, propriedades
físicas, estrutura do solo e controle ambiental, para a extração de recursos
minerais, no caso, o minério de ferro na forma bruta (ROM), que consiste na
matéria prima utilizada pela Requerente. Os serviços buscam ainda analisar a
viabilidade econômica da lavra, que requer altos investimentos em infraestrutura.
O próprio Código de Mineração (Decreto-lei n° 227. de 28 de fevereiro de 1967)
traz a previsão da pesquisa mineral e determina que a jazida deverá estar
pesquisada para aprovação da lavra pelos órgãos ambientais. Confira-se:
(...)Por sua vez, os serviços de apoio ao transporte (i.e. sinalização, apontamento
de viagens, etc.) também são essenciais para organizar a extração do minério e
direcionar os caminhões carregados nas áreas internas da mineração para
descarregamento nos estoques, etc. (Doc. 06)
Além disso, os caminhões deverão ser pesados (daí também a necessidade dos
serviços de manutenção de balanças, pesagem, etc.) e as vias por onde transitam
devem ser limpas para facilitar o tráfego e evitar acidentes.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
15
Somem-se a isso os serviços de enlonamento e deslonamento, que visam a
proteção na parte superior da carga com lona resistente, devidamente fixada, de
forma a impedir o derrame de carga sobre a via ou arremesso sobre terceiros.
Nesse sentido os Contratos de Prestação de serviços e Nota Fiscal apresentados
pela Requerente nos autos do processo de fiscalização (Doc. 07).
Ademais, devem ser citadas as decisões do CARF que tratam de situação similar:
(...)Assim, com base no exposto no tópico anterior e no presente, não procede a
conclusão de que tais serviços não participam da produção da Requerente.
Devem ser consideradas as diversas etapas e procedimentos complementares
para o regular desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente, tais
como as pesquisas geológicas, as análises químicas de materiais, adequação às
normas ambientais, organização para segurança e aumento da produtividade, etc,
que consistem em atividades essenciais ao processo produtivo. (...) Quanto às glosas rel

Relatório Fiscal lista as glosas efetuadas, mas não foi instruído pela Autoridade
Fiscal com o discriminativo de cada uma delas, de modo que fica inviabilizada a
verificação de cada item glosado e defesa específica da Requerente, o que
acarreta a nulidade do Despacho Decisório ante a ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Apesar disso, passa a expor os seus argumentos
de defesa com base nas glosas listadas no Relatório:
Segundo o entendimento fiscal, os bens adquiridos para o ativo da Requerente
não atenderiam o requisito da lei ao passo que não seriam destinados à produção.
A par disso, foram glosados os créditos de diversos itens do ativo adquiridos no
ano de 2009, conforme Relatório Fiscal do Processo de Fiscalização n°
10010.009402/0313-18 (Doc. 05):
(...)
Entretanto, a conclusão fiscal mostra-se de fato equivocada, devendo ser
reconhecido o crédito da Requerente também para esses custos da produção.
(...)A quantificação do crédito a ser apropriado é baseada na data de aquisição do
bem do ativo, conforme abaixo individualizado.
a) Bens adquiridos de maio a outubro de 2004:1/48 (...)b) Bens adquiridos de
outubro de 2004 a maio de 2008: 1/24 (...)c) Bens adquiridos de maio de 2008 a
agosto de 2011:1/12 d) Bens adquiridos de agosto de 2011 até julho de 2012:
apropriação decrescente (...)No caso dos autos, pelos bens terem sido adquiridos
pela Requerente no ano de 2009, é cabível a apropriação do crédito em 1/12 (um
doze avos) conforme descrito no parágrafo 3o do artigo 1o da Lei n.° 11.774/08.
Esse foi o procedimento adotado pela Requerente, conforme demonstram os
documentos de composição do crédito sobre ativo imobilizado apresentados no
processo de fiscalização (...).Entretanto, a Autoridade Fiscal glosou o crédito sobre
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
16
a aquisição de bens ativados pela Requerente com a justificativa de que não
seriam utilizados em sua produção, situação que não autorizaria o crédito.
Todavia, o entendimento fiscal não deve prevalecer de modo que Requerente
amplamente impugna todas as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal.
Os itens glosados pela Autoridade Fiscal se tratam de materiais sem os quais sua
atividade restaria, no mínimo, prejudicada ou deficiente diante da concorrência
no mercado.
Devem ser consideradas as diversas etapas e procedimentos complementares
para o regular desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente, tais
como as pesquisas geológicas, as análises químicas de materiais, adequação às
normas ambientais, etc.
Isso tudo indica que o bem do ativo gera crédito ao ser destinado à produção uma
vez que auxilie ou participe do processo produtivo, de forma direta ou indireta, e
não somente quando diretamente aplicado na elaboração do produto.
Nesse sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
(...)
Ademais, conforme antes estudado, o que importa para a determinação do
crédito é a referibilidade - direta ou indireta - à atividade da empresa e não
somente a aplicação direta na produção.
Com efeito, na afastada hipótese de não se reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório em razão da ausência do discriminativo dos bens glosados no processo
de fiscalização n° 10010.009402/0313-18, os créditos relacionados aos itens do
ativo da Requerente ora examinados deverão ser reconhecidos por esta Delegacia
de Julgamento mediante o cancelamento do Despacho Decisório também para
este item, efetuando-se a compensação declarada na sua integralidade.  Quanto às glos
máquinas e
equipamentos, afirma:
De plano, amplamente impugna todas as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal.
Foram glosados créditos relacionados à Locação de Equipamentos para
Construção; Caminhão Pipa e Equipamento Topográfico.
Deve ser considerado, em primeiro lugar, neste item, que a própria lei, para esta
despesa, não exige que os prédios, as máquinas e os equipamentos sejam
utilizados na atividade produtiva da empresa. Na verdade, precisam ser utilizados
nas atividades normais e usuais da empresa. Deste modo, a legislação elegeu todo
e qualquer bem locado como passível de gerar créditos, desde que não seja
utilizado para fins pessoas dos sócios, acionistas ou diretores e empregados da
empresa, como seria o caso, por exemplo, de um carro alugado para utilização
pessoal de um determinado sócio ou acionista.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
17
Assim, equivoca-se o Auditor Fiscal, ao acrescentar ao dispositivo legal a
caracterização da atividade como "produtiva", para que o bem locado venha a
gerar créditos.
Ademais, os bens que foram locados, todos, foram, indiscutivelmente, utilizados
para a atividade da empresa, pois conforme consta do relatório fiscal, estes bens
são: Equipamentos para Construção; Caminhão Pipa e Equipamento Topográfico.
Ora, caberia ao Auditor Fiscal ter demonstrado que estes bens NÃO foram
utilizados nas atividades da ora Requerente; assim, não tendo sido este o motivo
da glosa, não pode a mesma subsistir.
Ademais, cabe salientar que todas estas locações são fundamentais para a
atividade da empresa. Os caminhões pipa são utilizados para irrigar a estrada
utilizada pela Requerente para o transporte do minério de ferro da mina de
extração até o seu estabelecimento de modo a reduzir os teores de poeira no ar.
Trata-se, portanto, de serviço essencial para a saúde pública da população que
reside nos arredores da estrada e exigência que é feita pela Administração Pública
do Município.
Os demais itens também são utilizados nas atividades normais e usuais da
empresa e também devem gerar crédito.
Veja-se, portanto, que todos os itens glosados são utilizados nas atividades da
empresa, e estão direta ou indiretamente relacionados à produção do minério,
além de serem essenciais à atividade empresarial desenvolvida pela Requerente
e, assim sendo, também devem ser considerados para efeito do crédito.
5. Requer, por fim, seja garantido o direito à produção de todas as provas em
direito admitidas, inclusive a juntada posterior de documentos, nos termos do
artigo 16 do Decreto Lei n° 70.235/1972.
O acórdão de no 16-87.931 da 6a Turma da DRJ/SPO, manteve o despacho despacho
decisório, considerando-se que somente geram o direito ao desconto de créditos das
contribuições PIS/Cofins (i) os créditos decorrentes da aquisição de serviços, (ii) despesas
relacionadas a aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na atividade produtiva da
Recorrente e (iii) os encargos de depreciação relativos a bens ativáveis, situação em que não se
enquadrava o vergalhão nervurado (produto utilizado na construção civil) e nem os bens
identificados como “Pass-through refrigerado”, que, senso comum, têm sua utilidade relacionada
mais a restaurantes industriais do que a empresas mineradoras.
A recorrente tomou ciência da decisão, e interpôs Recurso Voluntário e reiterando
os argumentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
18
VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Ao observar que a decisão da DRJ adotou um entendimento mais restritivo do
conceito de insumos, não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu que
o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar o
critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.
Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa (Grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo
da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido,
para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
19
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que,
por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.
Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.
O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância da
sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pela
contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não
cumulatividade. Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.
Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos. Tenho que, para se
estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da COFINS, ao meu sentir, torna-se
necessário analisar a essencialidade do bem ao processo produtivo da recorrente, ainda que dele
não participe diretamente.
Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins de
instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o Acórdão
3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação
do IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."
Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo semântico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o custo de
produção.
Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade dessa
contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de insumos em
seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in verbis (Grifos
meus):
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
20
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...] II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)”.
Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições: [...] §12 A lei definirá os setores
de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma
dos incisos I, b; e IV do caput, serão não cumulativas.”
Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da sistemática
da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do legislador
ordinário. Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há respaldo
legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na produção"
(terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e para que seja
feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo conceito de "insumos"
adotado pela legislação própria do IPI.
Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS",
Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo Horizonte: Fórum, 2003)
diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito sempre que a atividade ou a
utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto ou agregarem (ao processo ou
ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois adquira determinado padrão
desejado.
Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção – o
que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI. Frise-se
que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos de essencialidade e
necessidade ao processo produtivo.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
21
O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, nas
razões supracitadas.
1. Do crédito decorrente da aquisição de serviços
Os serviços inicialmente glosados pela fiscalização foram:
Na DRJ, foram revertidos os serviços de enlonamento e deslonamento” e “Serviços
de apontador de transporte de minério”, mantendo os demais.
Contudo, em função das razões jurídicas apontadas, entendo que as algumas glosas
também devem ser revertidas pela fato de serem relevantes e essenciais ao processo produtivo. Isso
porque os serviços de sondagem/geologia são essenciais para definir a viabilidade econômica da
lavra, que requer altos investimentos em infraestrutura; os serviços de apoio ao transporte (i.e.
sinalização, apontamento de viagens, serviço de operação de locomotiva etc.) são de suma
importância para organizar a extração do minério e direcionar os caminhões carregados nas áreas
internas da mineração, bem como os caminhões deverão ser pesados (daí também a necessidade dos
serviços de manutenção de balanças, pesagem, etc.) e as vias por onde transitam devem ser
limpas para facilitar o tráfego e evitar acidentes.
Já os demais serviços: montagem e desmontagem de andaimes e serviços de
assistência técnica não restaram justificados sua necessidade direta ou comprovado no processo
produtivo. Por isso, nego o direito ao crédito e mantenho essas glosas.
2. Do crédito decorrente das despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos
Os aluguéis de veículos, (máquinas e equipamentos) vinculados aos centros de custo
das minas, planta industrial, serviços auxiliares, projetos em operação estão relacionados com o
processo produtivo da empresa, sendo, portanto, passíveis de creditamento.
Tendo em vista que os equipamentos topográficos são fundamentais para a
pesquisa e a lavra, que são etapa do processo produtivo da mineração, já os caminhões pipa são
utilizados para irrigar a estrada e as áreas das minas utilizadas pela Recorrente para o transporte do
minério de ferro da mina de extração até o seu complexo industrial, de modo a reduzir os teores de
poeira no ar.
3. Encargos da depreciação do ativo imobilizado e bens do ativo imobilizado.
A Fiscalização afastou o direito de apuração de créditos apurados com base nos
encargos de depreciação referentes a bens do Ativo Imobilizado adquiridos antes de 13/05/2008,
descontados pelo contribuinte à taxa de depreciação acelerada de 1/12 ao mês, nos termos do art. 1o
da Medida Provisória no 428, de 12/05/2008, convertida na Lei no 11.774/2008, bem como a outros
bens não enquadráveis como máquinas e equipamentos utilizados na produção.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
22
Na segunda instância, o Recorrente contesta as glosas referentes às aquisições de
“Pass-Through refrigerado”, utilizado, segundo ele, como apoio à produção, e de “vergalhão
nervurado”, este consumido na ampliação da barragem de Fernandinho.
De acordo com o Recorrente, referidos itens dão direito a crédito, visto que integram
o seu processo produtivo, estando sua utilização autorizada pelo Parecer Normativo RFB no
05/2018, pela decisão do STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos e pela jurisprudência
do CARF, tratando-se de itens essenciais, relevantes e necessários ao desenvolvimento da sua
atividade econômica.
No laudo técnico carreado aos autos juntamente com o Recurso Voluntário, não
consta qualquer informação acerca do “Pass-Through refrigerado” e nem do “vergalhão nervurado”,
constando indicações sobre esses bens apenas de planilha elaborada pelo Recorrente.
A possibilidade de desconto de crédito com base em encargos de depreciação de bens
do Ativo Imobilizado encontra-se prevista na Lei no 10.833/2003 nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se que, em relação a máquinas e
equipamentos, o desconto de crédito com base nos encargos de depreciação se restringe aos bens
utilizados na produção, não se podendo concluir nestes autos que o chamado “Pass-Through
refrigerado” se enquadre nessa hipótese, pois a única informação que se tem sobre ele é que se trata
de bem utilizado em apoio à produção, sem maiores esclarecimentos.
Conforme apontado pelo julgador a quo e considerando-se informações obtidas na
internet, conclui-se que se trata de “refrigerador com temperaturas de +1 a +7 o C, utilizado para
manter alimentos refrigerados na passagem da produção para a área de consumo”1, não se
configurando, portanto, em um equipamento utilizado no processo produtivo de uma indústria
metalúrgica.
Em relação ao “vergalhão nervurado”, consta dos autos que se trata de elemento
destinado a “proporcionar a transferência de minério entre as plantas através de uma estrada interna
reduzindo custos de transporte e evitando avarias nas estradas federais” (informação constante da
Manifestação de Inconformidade).
Apesar do desencontro de informações, é possível vislumbrar que se está diante de
bem utilizado na construção civil, seja na condição de matéria-prima consumida na construção de
estradas, seja na ampliação de barragem, encontrando-se o desconto de crédito autorizado pelo
inciso VII do art. 3o, c/c o inciso III do § 3o, da Lei no 10.833/2003, dispositivo esse que não
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
23
restringe os bens sob comento àqueles utilizados na produção ou na prestação de serviços, mas
aos utilizados nas atividades da empresa, genericamente consideradas.
Nesse sentido, considerando que, no relatório fiscal, constam glosas de créditos de
ambas as atividades (construção de estradas e ampliação de barragem), devem-se reverter tais
glosas referentes a créditos apurados com base nos encargos de depreciação nas aquisições de
“vergalhão nervurado”, mas desde que observados os demais requisitos da lei, bem como a
legislação aplicável quanto a eventual direito à depreciação acelerada.
Contudo, no que tange os créditos referentes ao Sistema de Captura de Imagem
SIMM Ferroviária; Sistema de Comunicação por Fibra Ótica; Sistema de Identificação de Vagões
por Transponder SIMM; Conjunto de Quadros de Comando e Indicador SIMM, Bomba Centr.
Vert., Medidor com base acoplada, Reservatório Minério, Estetoscópio Eletrônico e barco fibra
de vidro, chapa compensado, cimento portland, turbidimetro portátil e carreteis não restou
comprovado a relação de cada peça com os equipamentos referentes ao processo produtivo.
Insta frisar, por fim, que o ônus da prova em processos de
compensação/ressarcimento recai sobre o contribuinte.
Diante do exposto, concedo parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados
os requisitos da lei, nos seguintes termos: reverto as glosas (i) os créditos decorrentes da aquisição
de serviços, exceto os referentes a montagem e desmontagem de andaimes e serviços de assistência
técnica (ii) despesas relacionadas a aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na atividade
produtiva da Recorrente (iii) os encargos de depreciação relativos a bens imobilizados dos
vergalhões.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação ao(s): (i) serviços de sinalização; (ii) serviço de operação de locomotiva; e
(iii) serviços de manutenção de balanças, pesagem etc., coube a mim a elaboração do voto
vencedor relativo a essa matéria, o que passo a fazer em sucessivo.
A relatora entendeu que as glosas desses serviços deveriam ser revertidas pelo fato
de serem relevantes e essenciais ao processo produtivo. Explica ela, em seu voto, que “os serviços
de apoio ao transporte (i.e. sinalização, apontamento de viagens, serviço de operação de
locomotiva etc.) são de suma importância para organizar a extração do minério e direcionar os
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909538/2012-75
24
caminhões carregados nas áreas internas da mineração, bem como os caminhões deverão ser
pesados (daí também a necessidade dos serviços de manutenção de balanças, pesagem, etc.)”.
Não vejo da mesma forma. Os serviços de sinalização, de operação de locomotiva,
de manutenção de balanças e de pesagem, por mais que se defenda a relevância que possam ter
para o desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente, não são essenciais e nem
relevantes para a produção do minério.
E, no meu entendimento, a essencialidade ou relevância que pode e deve ser
extraída da decisão do STJ no REsp no 1.221.170 diz respeito, especificamente, à produção de bens
para venda (processo produtivo), e não ao desenvolvimento da atividade econômica como um
todo.
Observe-se que a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, quando defende a
manutenção do crédito relativo a esses “insumos”, não estabelece um vínculo específico com o
processo produtivo, deixando transparecer, inclusive, que esses serviços podem estar
relacionados a etapas posteriores ao processo produtivo.
Por sua vez, os serviços de apoio ao transporte (i.e. sinalização, apontamento de
viagens, serviço de operação de locomotiva etc.) também são essenciais para
organizar a extração do minério e direcionar os caminhões carregados nas áreas
internas da mineração para descarregamento nos estoques, etc.
Além disso, os caminhões deverão ser pesados (daí também a necessidade dos
serviços de manutenção de balanças, pesagem, etc.) e as vias por onde transitam
devem ser limpas para facilitar o tráfego e evitar acidentes (manutenção da
estrada particular da empresa).
Por esses motivos, divirjo da relatora e voto por não reverter as glosas relativas
ao(s): (i) serviços de sinalização; (ii) serviço de operação de locomotiva; e (iii) serviços de
manutenção de balanças, pesagem etc.
Em relação às demais matérias, acompanho o voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 380
DF CARF MF
Original